Tribunal: CARF
Processo: 11080.730398/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730398/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ERENITA PEREIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Porto
Alegre/RS, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2014, ano-calendário 2013. Foi apurado imposto suplementar de R$ 3.422,71,
acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto Complementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730398/2018-13
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.694 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730398/2018-13

Compensação indevida de carnê-leão, pois não foi comprovado o recolhimento de
imposto complementar (código 0246) ou de carnê-leão (0190). Valor glosado: R$
3.422,71.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/09/2018, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 44) e em 15/10/2018, no pedido de impugnação (fl. 03/08),
acompanhado dos documentos de fls. 09/42, alega que:
- o valor contestado refere-se a imposto de renda retido na fonte;
- recebeu em fevereiro/2013 R$ 15.321,06 da Caixa Econômica Federal decorrente de
um Alvará Judicial, sendo retido R$ 3.422,71 de imposto de renda na fonte recolhido
sob o código 0588;
- solicitou junto a DRF/Porto Alegre a retificação do darf do código 0588 para 0246,
não tendo recebido nenhum retorno;
- na Declaração de Ajuste Anual, modelo simplificado, informou os rendimentos, não
informou IRF e informou imposto complementar de R$ 3.422,71;
- comprova que houve o recolhimento do imposto de renda;
- se o Redarf tivesse sido processado, o valor do imposto de renda declarado como
imposto complementar seria considerado como correto e nada seria cobrado;
- mesmo que não se considere correto o procedimento adotado, o imposto de renda foi
efetivamente recolhido;
- deve prevalecer a verdade material;
- tem inteira aplicação o disposto na Lei no 9.784/99, art. 2o;
- nenhum valor é devido pela impugnante.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO COMPLEMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- o rendimento declarado foi de R$ 15.321,06, tendo sido recolhido um imposto
de R$ 3.422,17, independente de qual código da Receita, logo não concorda com o imposto
calculado pela decisão de piso de R$ 625,00;
- a delegacia de julgamento do forma indevida está tributando o valor de R$
3.442,76, que foi recolhido a título de imposto que incidiu sobre o valor bruto do Alvará de R$
15.321,06.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.694 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730398/2018-13

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o Decreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente à época, estipula que (destaques
acrescidos):
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O art. 717 do RIR/99, vigente à época, por seu turno, atesta que é a fonte pagadora a
responsável pela retenção do imposto e, assim, somente ela pode emitir comprovante da
retenção efetuada:
Art.717.Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§1o).
Portanto, é permitido deduzir, do imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Em síntese, a impugnante argumenta que houve recolhimento do valor de R$ 3.422,71
referente a um Alvará Judicial e que pediu redarf do código 0588 para o código 0246,
mas não recebeu nenhum retorno.
Na Declaração de Ajuste Anual, a contribuinte informou imposto complementar no
valor de R$ 3.422,71 (fl. 56).
Nos sistemas internos da Receita Federal foi confirmado o recolhimento de R$ 3.422,71
sob o código 0588 (fl. 62) idêntico ao Darf juntado aos autos (fl. 17).
Portanto, confirma-se que houve o recolhimento do imposto de renda na fonte.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.694 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730398/2018-13

Apesar de apresentar o pedido de redarf (fl. 16), não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal tal pedido.
A impugnante recebeu de uma ação perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o
valor de R$ 15.321,06, já deduzido o imposto de renda na fonte conforme Alvará
Judicial (fl. 19).
Porém, quando a quantia recebida é líquida do imposto de renda, é necessário efetuar o
reajuste da base de cálculo de acordo com o art. 725, do Decreto no 3.000/99, vigente à
época:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá
o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo
único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
Valor líquido recebido
15.321,06
Imposto de Renda na Fonte
3.422,71
Base de cálculo reajustada
18.743,77
Reajuste da Base de Cálculo

O valor correto a ser declarado é de R$ 18.743,77. Porém, em virtude do prazo
decadencial não poderá ser realizado pela Unidade de origem o lançamento da diferença
apurada.
Assim, consoante o art. 12 da Lei no 9.250/95, do imposto apurado poderá ser deduzido
o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo.
O assunto foi regulamentado pelo artigo 87 do Decreto no 3.000/99- Regulamento do
Imposto de Renda, vigente à época, que assim dispõem:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
. . .
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
. . .
Há de se considerar, portanto, o montante do imposto de renda retido na fonte
correspondente aos rendimentos declarados.
Do total de R$ 3.422,71 de imposto de renda retido na fonte, deve ser considerado o
valor de R$ 2.797,71, conforme planilha abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
%
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
%
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
18.743,77

100%
TOTAL DO
IMPOSTO DE
RENDA
3.422,71

100%
RENDIMENTOS
DECLARADOS
15.321,06

81,74%
IMPOSTO DE
RENDA
PROPORCIONAL
2.797,71

81,74%
PROPORCIONALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.694 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730398/2018-13

Assim, considera-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.797,71.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
2014
264.585,62

-

-

-

264.585,62

15.197,02

249.388,60

59.094,95

-

59.094,95

21.488,86

-

21.488,86

37.606,09
36.981,09

625,00
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Pago
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Desconto Simplificado
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
manter a infração apurada de compensação indevida de imposto complementar e
considerar o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.797,71, o que resulta em
saldo de imposto a pagar de R$ 625,00, a ser acrescido de multa de mora e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
Esclareça-se ainda que, conforme bem detalhado na decisão de piso, o
contribuinte declarou apenas o valor líquido de R$ 15.321,06 de uma ação perante a Justiça
Federal do Rio Grande do Sul, sendo que o correto é declarar o rendimento bruto, nos termos do
art. 725, do Decreto no 3.000/99, logo foi feito de forma correta o reajuste do respectivo
rendimento bruto, qual seja: R$ 18.743,77.
Portanto, de fato, o contribuinte só pode deduzir o imposto de renda retido na
fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, qual seja: R$ 15.321,06, logo
correta decisão a quo, uma vez que permitiu uma dedução de IRRF no valor de R$ 2.797,71, que
representa um percentual proporcional aos rendimentos declarados pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original